Tribunal: TJSP
Processo: 2041735-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
AGRAVO. CESSIONÁRIO DE CRÉDITO. PLEITO DE HABILITAÇÃO NO POLO ATIVO DOS AUTOS DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

- Dispõe o inciso III do §1o do art. 778 do Código de processo civil que pode "promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário (...)", "o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos".

- Provada

Ementa:
AGRAVO. CESSIONÁRIO DE CRÉDITO. PLEITO DE HABILITAÇÃO NO POLO ATIVO DOS AUTOS DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

- Dispõe o inciso III do §1o do art. 778 do Código de processo civil que pode "promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário (...)", "o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos".

- Provada a cessão creditória para a agravante, cabe prover seu recurso para habilitá-la no polo ativo dos autos de origem.

Provimento do recurso.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000498089
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2041735-81.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
REA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., é agravado SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

Ag 2041735-81.2020.8.26.0000 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 56.357 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Agravo 2041735-81.2020.8.26.0000
Procedência: São Paulo
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.357)
Agravante:
REA Assessoria Empresarial Ltda.
Agravada:
São Paulo Previdência -SPPrev
Interessados: Aparecido Maria de Souza e Outros
AGRAVO. CESSIONÁRIO DE CRÉDITO. PLEITO DE
HABILITAÇÃO
NO
POLO
ATIVO
DOS
AUTOS
DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Dispõe o inciso III do §1o do art. 778 do Código
de processo civil que pode “promover a execução
forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente
originário
(...)”,
“o
cessionário,
quando
o
direito
resultante do título executivo lhe for transferido por ato
entre vivos”.

Provada a cessão creditória para a agravante,
cabe prover seu recurso para habilitá-la no polo ativo
dos autos de origem.

Provimento do recurso.
RELATÓRIO:
1.
Manejou REA Assessoria Empresarial Ltda. recurso
de agravo contra o r. decisum que, em fase de
cumprimento de sentença movida contra São Paulo
Previdência
-SPPrev,
não
acolheu
seu
pleito
de

Ag 2041735-81.2020.8.26.0000 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 56.357 3
habilitação processual no polo ativo da demanda, admitindo-a apenas como interessada para
acompanhamento do feito.
Certificou-se
a
falta
de
apresentação
de
contraminuta (e-pág. 47).
É o relatório do necessário.
VOTO:
2.
Dispõe o inciso III do §1o do art. 778 do Código de
processo civil:
“Podem promover a execução forçada ou nela
prosseguir, em sucessão ao exequente originário:
III
o cessionário, quando o direito resultante do
título executivo lhe for transferido por ato entre
vivos.”
Dos documentos juntados aos autos verifica-se que
aos 21 de novembro de 2019 os herdeiros de Benedito
Sorensen
Defente
(Dirce
Campos
Defente,
Roberto
Wagner Defente e Luciana Maria Campos Defente)
outorgaram
procuração
para
a
empresa
Aprecs,
Consultoria e Intermediação de Negócios Ltda., dando-lhe
poderes para ceder o crédito referente aos valores objeto
do título judicial ora executado (e-págs. 905-6).
Desse modo, a empresa Aprecs, aos 13 de
novembro de 2019, celebrou Instrumento Particular de
Cessão de Crédito com a agravante, cedendo-lhe os
referidos direitos creditórios.
Ora, da leitura do dispositivo legal acima transcrito

Ag 2041735-81.2020.8.26.0000 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 56.357 4
e dos documentos juntados aos autos que comprovam que
a recorrente é cessionária dos direitos creditórios dos
herdeiros, já habilitados, de Benedito Sorensen Defente,
cabe prover o agravo para habilitá-la no polo ativo dos
autos de origem.

3.
Ressalta-se,
por
fim,
em
ordem
ao
prequestionamento indispensável ao recurso especial e
ao recurso extraordinário, que todos os preceitos referidos nos autos se encontram, quodammodo,
albergados nas questões decididas.
NOS TERMOS EXPOSTOS, dou provimento ao
agravo manejado por REA Assessoria Empresarial Ltda.
para habilitá-la no polo ativo dos autos de origem
1002654-90.2014 da Unidade de Processamento das
Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca de São
Paulo.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a esta modalidade de julgamento,
manifestar sua discordância no momento da interposição
de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP -relator
(mediante assinatura eletrônica)